Tribunal: TJPA
Processo: 0008087-85.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ALEGA QUE NÃO CABE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA E A IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N.º _______________
PROCESSO N. 0008087-85.2017.814.0000
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMARCA DE BELÉM.
EMBARGANTE: DAVI OLIVEIRA BRAGA
ADVOGADOS: PEDRO BENTES FILHO, LUIS FELLIPE DOS SANTOS PEREIRA RENAN AZEVEDO SANTOS, ARTHUR VICTOR SÁ LIMA E OUTROS.
EMBARGADA: AYAMY DA COSTA MIGIYAMA.
ADVOGADA: BRUNA GRELLO KALIF OAB/PA 16.507
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ALEGA QUE NÃO CABE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA E A IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA.
1 - O embargante discorre sobre a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e entende que ao conferir pontuação à candidata do concurso, o Poder Judiciário acabou por substituir a banca examinadora, o que contraia o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
2 - Mero inconformismo do embargante que não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
4 - Tentativa de rediscussão da matéria.
5 - Embargos conhecidos e não providos.
Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.
Desembargadora Diracy Nunes Alves
Relatora
PROCESSO N. 0008087-85.2017.814.0000
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMARCA DE BELÉM.
EMBARGANTE: DAVI OLIVEIRA BRAGA
ADVOGADOS: PEDRO BENTES FILHO, LUIS FELLIPE DOS SANTOS PEREIRA RENAN AZEVEDO SANTOS, ARTHUR VICTOR SÁ LIMA E OUTROS.
EMBARGADA: AYAMY DA COSTA MIGIYAMA.
ADVOGADA: BRUNA GRELLO KALIF OAB/PA 16.507
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Inconformado com a decisão consubstanciada no acórdão n.º 212589 nos autos do agravo de instrumento que manteve a decisão de 1º grau exarada nos autos do mandado de segurança que conferiu as pontuações previstas no subitem 10.3, c¿ e d¿ do Edital n.º 1 - TCE/PA-SERVIDOR a candidata Ayamy da Costa, Davi Oliveira Braga opõe embargos de declaração alegando a impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora do certame e a impossibilidade de dilação probatória em ação mandamental. Requereu o conhecimento e o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões às fls. 441/445.

É o abreviado relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo e de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No entanto, não é o caso de acolhimento da manifestação irresignatória, ainda que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Isto porque, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro a ser sanado na decisão embargada, cujo acórdão restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1.

Preliminarmente, arguiu a nulidade da decisão recorrida por ausência do contraditório, uma vez que em caso de litisconsórcio passivo necessário é obrigatória a citação de todos os candidatos envolvidos no certame e que foram diretamente atingidos pela decisão atacada. Defendeu também a incompetência do juízo de piso pois entende que a demanda deve prosseguir apenas contra o CEBRASPE.
2.

Preliminares rejeitadas. Agravante já integrou o polo passivo da demanda e juízo competente em razão do interesse do Estado do Pará na lide.
3.

No mérito, a agravada concorreu ao cargo de auditor de controle externo, área fiscalização e especialidade em engenharia ambiental e sanitária, junto ao TCE/PA. Concurso disciplinado pelo Edital n.º 01-TEC/PA-SERVIDOR.
4.

Não lhe foi conferida a pontuação prevista no edital.
5.

Liminar concedida pelo juízo de piso.
6.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
7.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga tanto o candidato quanto à Administração Pública a cumprirem as disposições do edital do concurso.
8.

Decisão liminar acertada. Recurso conhecido e não provido.

Conforme ficou assentado no voto condutor do acórdão embargado, o limite do recurso está no acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar nos autos do mandado de segurança, portanto, se presente a probabilidade do direito e o perigo do dano. Àquele restou evidenciado pelo documento de fls. 81-verso e 82 dos autos, enquanto este se materializa na pontuação e classificação final da candidata.

Cumpre destacar que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem novo julgamento da causa. Ademais, o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, o que não ocorre no caso sub examine.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. 2. A segurança foi denegada por falta de prova pré-constituída do suposto direito líquido e certo (art. 10 da Lei 12.016/2009), não estando caracterizada nenhuma omissão ou contradição. Se a parte pretende a reforma do julgado por entender provado o suposto direito, deve interpor o recurso cabível. 3-
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, sendo vedada a inovação acerca de matéria não suscitada no bojo das razões recursais.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. (2019.05243448-59, 211.103, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19).
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
III - Embargos de declaração rejeitados.¿
(ARE 944537 AgR-ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016).
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado apreciou a matéria objeto dos declaratórios.
2. A omissão, quando inocorrente, torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.¿ (RHC 119325 ED, Relator Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 09/08/2016).

Resta evidente que o embargante não apontou qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual não merece ser acolhido, nem mesmo para fins de prequestionamento.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora